Tribunal: TJMT
Processo: 0007378-91.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007378-91.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FLEURY - CPF: 654.919.711-20 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 592.800.501-68 (APELANTE), ANTONILZA MARIA DA SILVA - CPF: 442.644.611-20 (APELANTE), AUREO DE ALMEIDA PORTELA - CPF: 350.231.711-91 (APELANTE), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (APELANTE), ANTONIA JANNYKELLY SILVA - CPF: 705.356.631-53 (APELANTE), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (APELANTE), ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON - CPF: 707.970.301-82 (APELANTE), CARLA ADRYANNY DOS SANTOS BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 919.166.151-04 (APELANTE), BENILDES APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 483.340.811-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO - CPF: 836.473.501-25 (APELANTE), CELIS REGINA DE DEUS ROCHA - CPF: 328.841.411-20 (APELANTE), CARLA MARIA RAFAELI - CPF: 840.267.239-68 (APELANTE), CYNTHIA VERENA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS - CPF: 904.164.905-06 (APELANTE), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (APELANTE), CLEMILDES ANDRADE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 235.702.295-72 (APELANTE), CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 460.611.181-04 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (APELANTE), DOMINGAS ROCHA DE FREITAS - CPF: 550.631.951-72 (APELANTE), CANDIDA CESPEDES RIBEIRO - CPF: 721.928.871-91 (APELANTE), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA D AVILA BARROS DIAS - CPF: 933.104.631-68 (APELANTE), DIRLENE ADA BACANI - CPF: 704.208.901-49 (APELANTE), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (APELANTE), ELISSANIO VAZ SANTOS - CPF: 869.983.401-25 (APELANTE), EMERSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 768.676.681-00 (APELANTE), ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 581.089.711-87 (APELANTE), DENISE CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 931.388.571-91 (APELANTE), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (APELANTE), EZIO JOSE DA SILVA - CPF: 293.127.601-49 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (APELANTE), EMERSON DENIZ FRIEDRICH - CPF: 835.438.999-53 (APELANTE), EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 481.373.591-68 (APELANTE), ERICO MURILO BARROS DE CARVALHO - CPF: 786.742.981-68 (APELANTE), EMERSON CARVALHO REDEZ - CPF: 620.910.501-72 (APELANTE), ELISABETH MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 179.745.932-53 (APELANTE), ELIZABETH DA CUNHA FILHA - CPF: 652.045.571-72 (APELANTE), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 550.137.401-34 (APELANTE), ELENITA CANDIDO JARDIM - CPF: 432.935.221-49 (APELANTE), FABIO LUIZ DA SILVA - CPF: 945.603.901-34 (APELANTE), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (APELANTE), FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA CAMPIAO - CPF: 923.014.951-91 (APELANTE), GIOVANA MATHIAS MANZANO - CPF: 257.441.588-47 (APELANTE), GISELE SOCORRO DE LIMA - CPF: 412.960.012-53 (APELANTE), GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 908.675.131-87 (APELANTE), GLAUCE REGINA PACHECO CORREA - CPF: 655.462.611-53 (APELANTE), HELDER AUGUSTO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 567.881.501-68 (APELANTE), ITAMARA DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 689.330.881-72 (APELANTE), IVANILDO RODRIGO RIOS - CPF: 584.560.232-72 (APELANTE), INDIANARA BERTOLDO VESTENA - CPF: 945.072.601-91 (APELANTE), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (APELANTE), JAYME MACHADO NETO - CPF: 628.725.087-91 (APELANTE), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (APELANTE), JONES WILLIAN SOARES DE QUEIROZ - CPF: 689.958.811-00 (APELANTE), JOSE CORSINO DA SILVA NETO - CPF: 616.237.251-00 (APELANTE), JOSE FLEURY BELEM MOREIRA LIMA - CPF: 428.125.501-04 (APELANTE), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (APELANTE), JOAO BOSCO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 432.549.261-53 (APELANTE), JEANNE NADIA OLIVEIRA - CPF: 914.556.501-53 (APELANTE), JULIO SOARES SILVA - CPF: 817.727.341-87 (APELANTE), KAROLINE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 728.249.131-34 (APELANTE), KEMPP BORGES SUBRINHO - CPF: 345.584.701-34 (APELANTE), KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES - CPF: 720.494.641-34 (APELANTE), KELLES CILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 545.498.411-68 (APELANTE), LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 451.960.601-20 (APELANTE), LEONICE GOSSLER - CPF: 468.749.921-04 (APELANTE), LIA CLAUDINE DA SILVA - CPF: 568.028.111-20 (APELANTE), MARCELO APARECIDO DE LIMA - CPF: 842.851.841-68 (APELANTE), MISAEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 594.686.611-72 (APELANTE), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (APELANTE), NAYANNA GOMES BATALHA DE GOES - CPF: 000.170.965-88 (APELANTE), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (APELANTE), LEILA APARECIDA ANTONIA BARBOSA SILVA - CPF: 627.477.541-20 (APELANTE), LUCIANE DE CAMPOS MONTEIRO OELKE - CPF: 626.920.381-34 (APELANTE), LUCIANY CRISTINA DE LIMA - CPF: 622.630.801-04 (APELANTE), LELIANE DE OLIVEIRA NUNES NEPOMUCENO - CPF: 695.496.991-53 (APELANTE), LEONIL ANTONIO SAMPAIO - CPF: 209.097.301-30 (APELANTE), LIANA DEISE DA SILVA - CPF: 502.644.351-68 (APELANTE), MARIA DA GLORIA ORMUND - CPF: 459.816.471-91 (APELANTE), MAIRA DE AMORIM FERNANDES - CPF: 856.628.791-68 (APELANTE), MARIO PAULO COSTA CARDOSO - CPF: 622.055.521-04 (APELANTE), MAITE SHELLA DE ABREU - CPF: 200.726.228-22 (APELANTE), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (APELANTE), MARCOS JOSE DE FREITAS - CPF: 397.352.229-49 (APELANTE), MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 621.241.291-04 (APELANTE), MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS GONCALVES - CPF: 805.046.981-68 (APELANTE), MAXWEL SOARES DE BRITO - CPF: 703.222.101-78 (APELANTE), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (APELANTE), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (APELANTE), NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (APELANTE), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (APELANTE), NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA - CPF: 889.116.671-53 (APELANTE), NUBIA FRANZAN - CPF: 581.689.901-53 (APELANTE), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (APELANTE), ROSILES CONCEICAO DE BARROS - CPF: 797.591.901-25 (APELANTE), RENATO LEOTERIO SAHU - CPF: 158.751.658-63 (APELANTE), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (APELANTE), ROBERTO CRANCIO MACIEL - CPF: 912.502.691-72 (APELANTE), RUBENS QUINTINO - CPF: 537.561.699-87 (APELANTE), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (APELANTE), ROSANGELA GLORIA DE ARAUJO - CPF: 429.540.021-15 (APELANTE), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (APELANTE), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (APELANTE), SUZETE COSTA SOUZA - CPF: 782.642.351-15 (APELANTE), SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 706.765.851-91 (APELANTE), SEBASTIAO TAVARES ROLDAO - CPF: 502.327.111-00 (APELANTE), SIMONE CRISTINA ALKMIM DE ARAUJO - CPF: 157.945.748-79 (APELANTE), SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 581.787.911-53 (APELANTE), SERGIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 389.767.221-91 (APELANTE), SINVALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 346.760.311-49 (APELANTE), TADEU DE JESUS SOUZA PINTO - CPF: 352.890.821-15 (APELANTE), VALERIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 835.568.931-34 (APELANTE), VILANEIDE DIAS DE NORONHA SIQUEIRA - CPF: 577.892.236-15 (APELANTE), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (APELANTE), VIVIANNE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 937.430.761-87 (APELANTE), WAGNER TAVARES DA CUNHA - CPF: 522.489.331-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FLEURY - CPF: 654.919.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 592.800.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO DE ALMEIDA PORTELA - CPF: 350.231.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA JANNYKELLY SILVA - CPF: 705.356.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON - CPF: 707.970.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRYANNY DOS SANTOS BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 919.166.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILDES APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 483.340.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO - CPF: 836.473.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS REGINA DE DEUS ROCHA - CPF: 328.841.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA RAFAELI - CPF: 840.267.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTHIA VERENA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS - CPF: 904.164.905-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDES ANDRADE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 235.702.295-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 460.611.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS ROCHA DE FREITAS - CPF: 550.631.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDA CESPEDES RIBEIRO - CPF: 721.928.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY CRISTINA D AVILA BARROS DIAS - CPF: 933.104.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRLENE ADA BACANI - CPF: 704.208.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSANIO VAZ SANTOS - CPF: 869.983.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 581.089.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 768.676.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 931.388.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO JOSE DA SILVA - CPF: 293.127.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DENIZ FRIEDRICH - CPF: 835.438.999-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 481.373.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO MURILO BARROS DE CARVALHO - CPF: 786.742.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 179.745.932-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DA CUNHA FILHA - CPF: 652.045.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 550.137.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENITA CANDIDO JARDIM - CPF: 432.935.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ DA SILVA - CPF: 945.603.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA CAMPIAO - CPF: 923.014.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA MATHIAS MANZANO - CPF: 257.441.588-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE SOCORRO DE LIMA - CPF: 412.960.012-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 908.675.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCE REGINA PACHECO CORREA - CPF: 655.462.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER AUGUSTO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 567.881.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMARA DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 689.330.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO RODRIGO RIOS - CPF: 584.560.232-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANARA BERTOLDO VESTENA - CPF: 945.072.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME MACHADO NETO - CPF: 628.725.087-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CORSINO DA SILVA NETO - CPF: 616.237.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLEURY BELEM MOREIRA LIMA - CPF: 428.125.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 432.549.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANNE NADIA OLIVEIRA - CPF: 914.556.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO SOARES SILVA - CPF: 817.727.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 728.249.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KEMPP BORGES SUBRINHO - CPF: 345.584.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES - CPF: 720.494.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLES CILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 545.498.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 451.960.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE GOSSLER - CPF: 468.749.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIA CLAUDINE DA SILVA - CPF: 568.028.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO APARECIDO DE LIMA - CPF: 842.851.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANNA GOMES BATALHA DE GOES - CPF: 000.170.965-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA APARECIDA ANTONIA BARBOSA SILVA - CPF: 627.477.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE DE CAMPOS MONTEIRO OELKE - CPF: 626.920.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANY CRISTINA DE LIMA - CPF: 622.630.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIANE DE OLIVEIRA NUNES NEPOMUCENO - CPF: 695.496.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIL ANTONIO SAMPAIO - CPF: 209.097.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA DEISE DA SILVA - CPF: 502.644.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA DE AMORIM FERNANDES - CPF: 856.628.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PAULO COSTA CARDOSO - CPF: 622.055.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAITE SHELLA DE ABREU - CPF: 200.726.228-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DE FREITAS - CPF: 397.352.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 621.241.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS GONCALVES - CPF: 805.046.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA - CPF: 889.116.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA FRANZAN - CPF: 581.689.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILES CONCEICAO DE BARROS - CPF: 797.591.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LEOTERIO SAHU - CPF: 158.751.658-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CRANCIO MACIEL - CPF: 912.502.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS QUINTINO - CPF: 537.561.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA GLORIA DE ARAUJO - CPF: 429.540.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZETE COSTA SOUZA - CPF: 782.642.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 706.765.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO TAVARES ROLDAO - CPF: 502.327.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRISTINA ALKMIM DE ARAUJO - CPF: 157.945.748-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 581.787.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 389.767.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 346.760.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 835.568.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU DE JESUS SOUZA PINTO - CPF: 352.890.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILANEIDE DIAS DE NORONHA SIQUEIRA - CPF: 577.892.236-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANNE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 937.430.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER TAVARES DA CUNHA - CPF: 522.489.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONCURSO PÚBLICO – FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ART. 924, INC. II, DO CPC – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como cediço,
o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONILZA MARIA DA

SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º
0007378-91.2006.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, MT, considerou satisfeita a obrigação de fazer e determinou o arquivamento do feito, nos seguintes termos (ID. 192749661):

“Vistos, etc...

Cuida-se de Cumprimento de Sentença aviado por ANDRE LUIZ FLEURY, ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES, ANTONILZA MARIA DA SILVA, AUREO DE ALMEIDA PORTELA, ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS, ANTONIA JANNYKELLY SILVA, AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES, ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON, CARLA ADRYANNY DOS SANTOS BARBOSA, BENILDES APARECIDA DE CAMPOS, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO, CELIS REGINA DE DEUS ROCHA, CARLA MARIA RAFAELI, CYNTHIA VERENA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS, CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA, CLEMILDES ANDRADE GONZAGA DOS SANTOS, CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA, CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS, DOMINGAS ROCHA DE FREITAS, CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES, CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA, DANIELLY CRISTINA D AVILA BARROS DIAS, DIRLENE ADA BACANI, ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY, ELISSANIO VAZ SANTOS, EMERSON EVANGELISTA DA SILVA, ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR, DENISE CHAVAGLIA PIMENTEL, EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA, EZIO JOSE DA SILVA, ELSON SOUSA MIRANDA, EMERSON DENIZ FRIEDRICH, EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA, ERICO MURILO BARROS DE CARVALHO, EMERSON CARVALHO REDEZ, ELISABETH MARIA TEIXEIRA DA SILVA, ELIZABETH DA CUNHA FILHA, ELIANE ALVES DA SILVA, ELENITA CANDIDO JARDIM, FABIO LUIZ DA SILVA, FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI, FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA CAMPIAO, GIOVANA MATHIAS MANZANO, GISELE SOCORRO DE LIMA, GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS, GLAUCE REGINA PACHECO CORREA, HELDER AUGUSTO SANTOS DE ARRUDA, ITAMARA DOS ANJOS OLIVEIRA, IVANILDO RODRIGO RIOS, INDIANARA BERTOLDO VESTENA, IVA RITA DE ABREU FERREIRA, JAYME MACHADO NETO, JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA, JONES WILLIAN SOARES DE QUEIROZ, JOSE CORSINO DA SILVA NETO, JOSE FLEURY BELEM MOREIRA LIMA, JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS, JOAO BOSCO DE SIQUEIRA JUNIOR, JEANNE NADIA OLIVEIRA, JULIO SOARES SILVA, KAROLINE LUZ CASSARO, KEMPP BORGES SUBRINHO, KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES, KELLES CILENE DA SILVA CAMPOS, LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS, LEONICE GOSSLER, LIA CLAUDINE DA SILVA, MARCELO APARECIDO DE LIMA, MISAEL DOS SANTOS LIMA, MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS, NAYANNA GOMES BATALHA DE GOES, LAIDES FREIRE DE ALKMIM, LEILA APARECIDA ANTONIA BARBOSA SILVA, LUCIANE DE CAMPOS MONTEIRO OELKE, LUCIANY CRISTINA DE LIMA, LELIANE DE OLIVEIRA NUNES NEPOMUCENO, LEONIL ANTONIO SAMPAIO, LIANA DEISE DA SILVA, MARIA DA GLORIA ORMUND, MAIRA DE AMORIM FERNANDES, MARIO PAULO COSTA CARDOSO, MAITE SHELLA DE ABREU, MARCILEY MENDES CORREA, MARCOS JOSE DE FREITAS, MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS GONCALVES, MAXWEL SOARES DE BRITO, MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO, NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES, NELSON DE SOUZA NETO, NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA, NUBIA FRANZAN, RAYD WASSEM OSTI, ROSILES CONCEICAO DE BARROS, RENATO LEOTERIO SAHU, RENATO DE MELO CASTRO, ROBERTO CRANCIO MACIEL, RUBENS QUINTINO, ROSANA AMARAL DE SOUZA, ROSANGELA GLORIA DE ARAUJO, RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA, ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM, SUZETE COSTA SOUZA, SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO JUNIOR, SEBASTIAO TAVARES ROLDAO, SIMONE CRISTINA ALKMIM DE ARAUJO, SHIRLEY RODRIGUES SILVA, SERGIO RODRIGUES DA SILVA, SINVALDO ALVES TEIXEIRA, TADEU DE JESUS SOUZA PINTO, VALERIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA, VILANEIDE DIAS DE NORONHA SIQUEIRA, VANESSA DE SOUZA LARA, VIVIANNE ORMOND MUTARELLI e WAGNER TAVARES DA CUNHA em desfavor do executado ESTADO DE MATO GROSSO.

Pelos exequentes
MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONILZA MARIA DA SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ
fora informado o descumprimento das determinações judiciais, id. 65624904 - fls. 1.370 e 1.372, de modo que o juízo determinara a intimação do executado para manifestar-se.

O executado manifestou informando o cumprimento da decisão judicial nos ids 105301837 e 106672930.

É o necessário.

Após a análise de todo o feito, desde a ação de conhecimento, observo decisão liminar proferida em plantão judiciário, quando do recebimento da ação, oportunidade que fora autorizado aos exequentes, à época autores/requerentes, a realização da quinta fase do concurso público, em específico, avaliação psicológica. Nota-se:

“(...) DIANTE DISSO, DEFIRO a medida pleiteada para AUTORIZAR que os autores a realizarem a quinta fase do concurso público de provas e títulos da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, em específico, avaliação psicológica, devendo o réu ser notificado a tanto, servindo esta de mandado, em virtude do avançado horário”.
(fls. 19/21 – ID 65624892).

Quanto ao mérito, colhe-se que:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas, para declarar a ilegalidade da expressão contida na parte final do item 3.5 do edital “e possuir todas as condições físicas necessárias ao exercício do cargo, sendo certo que as atribuições do cargo, devido à sua natureza, não serão modificadas para se adaptar ao deficiente”, por expressa violação ao princípio da isonomia, REVOGANDO, noutros termos, a liminar anteriormente concedida e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC”.
(ID 65624901, fls. 94/103 –
Sentença proferida pelo juízo).

As partes insurgiram-se contra o
decisum
e interpuseram o respectivo recurso, de modo que se firmou o entendimento que a seguir colaciono:

“(...) Não custa esclarecer que esta decisão não alterará o concurso público em apreciação, produzindo os seus efeitos única e exclusivamente aos autores da ação ordinária, haja vista a limitação do pedido determinada pela legislação processual, sendo certo que o direito não socorre aos que dormem, como é o caso dos participantes que deixaram de questionar judicialmente a prova em comento.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço apenas para complementar o decisório hostilizado e declarar também a nulidade da 4ª fase do concurso público regulado pelo edital n. 001/2005-PJC quanto ao teste físico de “barra fixa” a que foram submetidos os recorrentes e permitir que participem de futuro curso de formação profissional, caso superem as demais fases do mencionado certame.”
(fls. 93/98 – ID 65624904;
decisão proferida em sede de Reexame Necessário
– n. 32529/2009).

Após o feito ser remetido a este juízo quando do trânsito em julgado do
decisum proferido em sede de Reexame Necessário
, os exequentes manifestaram requerendo a intimação do executado para que desse seguimento ao certame, com o fim chamá-los/convocá-los à realização do curso de formação, oportunidade em que o pleito fora atendido (fls. 148/149 – ID 6562490), constando-se: "(...) DETERMINO ao ESTADO que adote providências necessárias à participação dos requerentes,
aprovados nestes autos
, no Curso de Formação Profissional (...)”.

Dos documentos apresentados pelo executado, observo que circulou no Diário Oficial no dia 10.02.2012, n° 25742, páginas 10 e 11 e no dia 18.07.2011, páginas 10 e 11, a relação das pessoas que foram nomeadas, as quais lograram êxito nas demais etapas do concurso, constando de forma expressa o nome de Antonilza Maria da Silva – documento 566444 SSP/MT; e EMERSON CARVALHO REDEZ, documento 830814 SSP/MT.

À vista disto, tem-se que apenas
ANTONILZA MARIA DA SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ
tiveram êxito nas demais etapas do concurso público, visto que o
decisum
prolatado fora
quanto a anulação do teste de aptidão física, barra fixa, prosseguindo-se as demais etapas do concurso, de modo que o curso de formação profissional somente seria realizado pelos candidatos que obtivessem êxito nas demais etapas do certame.

Assim sendo, diante dos esclarecimentos, concluo que o presente atingiu a finalidade,
visto que o
decisum
que se buscava através deste cumprimento de sentença era a
anulação do teste de aptidão física, barra fixa, prosseguindo-se as demais etapas do concurso.

Quanto ao
decisum
exarado as
fls. 148/149 – ID 65624904, pontuo que apenas os candidatos que lograram êxito nas demais fases foram chamados ao curso de formação profissional, incluindo-se aqui, conforme documentos que circularam no diário oficial que seguem anexo a este, ANTONILZA MARIA DA SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ.

Ante o exposto,
dou por satisfeita a obrigação e determino o arquivamento deste procedimento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Intimem-se as partes para que tomem conhecimento.

Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 192749674).

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma,
“ante a total ausência de intimação pessoal dos recorrentes, sendo mais grave o caso da recorrente MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, que sequer teve seu chamamento feito através de publicação pelo Diário Oficial para que pudesse dar continuidade no certame, para que seja determinado o prosseguimento do certame com relação aos recorrentes ou ainda que seja determinada sua imediata inclusão no curso de formação ao cargo pleiteados junto a Polícia Judiciária Civil, consoante decisão já transitada em julgado nos autos.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes, vez que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo a própria subsistência;

b) seja recebido e provido o presente recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, retornando os autos a Vara de origem para que determine que o ESTADO DE MATO GROSSO dê continuidade ao concurso público objeto da ação com relação aos requerentes MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONILZA MARIA DA SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ, já que não foram intimados pessoalmente (nem pelo Diário Oficial com relação a MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA) permitindo que eles façam as fases de avaliação psicológica e investigação social, fases nas quais se forem devidamente aprovados, permitirá que possam tomar parte do curso de formação relativo aos cargos pleiteados junto a Polícia Judiciária Civil ou ainda, que seja determinada sua imediata inclusão no curso de formação ao cargo pleiteados junto a Polícia Judiciária Civil.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 192749684).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 207955153).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONILZA MARIA DA

SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, considerou satisfeita a obrigação de fazer e determinou o arquivamento do feito.

Da analise do processado, verifica-se que ANDRÉ LUIZ FLEURY e OUTROS, ajuizaram, em
02.05.2006,
a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento da nulidade da 4ª (quarta) fase do concurso público para provimento de cargos do Concurso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso constante do Edital n.º 003/2005-PJC (cf. petição inicial de ID. 192746936 - Pág. 01/16).

Em
18.06.2008,
proferida sentença pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, não vislumbrando qualquer atitude que revele a parcialidade do avaliador ou irregularidade na 4ª fase do certame (teste de aptidão física) que enseje a sua anulação, e, como consequência,
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas, para declarar a ilegalidade da expressão contida na parte final do item 3.5 do Edital “e possuir todas as condições físicas necessárias ao exercício do cargo, sendo certo que as atribuições do cargo, devido à sua natureza, não serão modificadas para se adaptar ao deficiente”, por expressa violação ao princípio da isonomia, REVOGANDO, noutros termos, a liminar anteriormente concedida e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.”
(cf. sentença de ID. 192746940 - Pág. 94/103).

Interposto recurso de apelação pela parte autora e sujeita ao reexame necessário,
a sentença foi retificada
, no ano de 2011, conforme ementa que transcrevo (ID. 192746941 - Pág. 89/98):

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO - APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1º., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA - AVALIAÇÃO PREVISTA NO EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE - EXIGÊNCIA DESTOANTE DA NECESSIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ART. 37, CAPUT E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DISCRICIONARIEDADE DO AVALIADOR DOS EXAMES IMPOSSIBILIDADE DE TAL OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM AMPLA DILAÇÃO PROBATORIA - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

O art, 523 e o seu § 1°., do Código de Processo Civil, anotam que na modalidade de agravo retido deverá ser pedido ao Tribunal o seu conhecimento, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação, sendo certo que não se conhecerá do agravo se a parte não fizer tal pleito expressamente, nas razões ou na resposta da apelação.

Ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito do ato administrativo, ressalvada a possibilidade de apreciação em ação ordinária da ilegalidade decorrente da quebra da impessoalidade na realização do certame público, pois é certo e notório que o investigador de polícia tem de estar apto a realizar determinadas tarefas que exigiriam esforços físicos, mas não é menos certo que a quantidade de exercícios exigidos dos candidatos nos exames em comento não servem para aquilatar com precisão suas capacidades para continuar no certame, servindo apenas e tão somente para criar entre todos a discriminação e deixar ao arbítrio do examinador quem será considerado apto para prosseguir no certame.

Nesse passo, é preciso lembrar que o art. 37 e o seu inciso Il, da Constituição Federal, estabelecem que a administração pública deve observar os princípios da legalidade e impessoalidade, sendo certo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.

Recurso provido para declarar a nulidade da 4° fase do certame por quebra dos princípios da legalidade e impessoalidade.

Na sequência, em
08.07.2011
, determinado que o ente público:
“adote as providências necessárias à participação dos requerentes, aprovados nestes autos, no Curso de Formação Profissional iniciado no dia 04/07/2011, devendo, outrossim, serem repostas as aulas perdidas de acordo com cronograma criado pelo requerido, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 461, § 5º do CPC.”
(ID. 192746941 - Pág. 148/149).

De outro lado, no dia
26.10.2011
, ordenado que fosse realizada nova convocação para participação do referido curso, que deverá ser necessariamente realizada, mediante a ampla publicidade do ato administrativo convocatório (ID. 192746941 - Pág. 207/209).

Intimada para manifestar acerca das petições em que a parte exequente, ora apelante, informa o descumprimento das determinações judiciais, o ESTADO DE MATO GROSSO juntou os expedientes de ID. 192749653 e ID. 192749660.

Como se sabe,
o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Consta do Diário Oficial, publicado no dia
10.02.2012,
n.º 25742, páginas 10 e 11 (ID. 192749665) e na data de
18.07.2011
, páginas 10 e 11 (ID. 192749663), a relação das pessoas que foram nomeadas, as quais lograram êxito nas demais etapas do concurso, constando de forma expressa o nome de ANTONILZA MARIA DA SILVA (ord. 2) e EMERSON CARVALHO REDEZ (ord. 22).

Em relação à candidata MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA denota-se que esta faltou ao teste de avaliação psicológica (ID. 192749678 - Pág. 13).

Com efeito, como bem pontuado pela parte apelada, no âmbito de contrarrazões, conclui-se que:
“(...) não merece acolhida o argumento dos apelantes, de que estes deveriam ser intimados pessoalmente do prosseguimento do certame. Isto porque a lei é clara no sentido de que os candidatos devem submeter-se ao Edital e as leis vigentes, sendo cristalina a legislação no sentido de que as publicações se darão através do Diário oficial não existindo qualquer outra lei vigente que determine a Administração Pública que o faça também por outra forma, assim o ato atacado é estritamente legal, tendo sido dada a publicidade exigida em lei.”
(
sic –
ID. 192749684 - Pág. 4).

Além disso, constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato aprovado em concurso público apenas por meio de Diário Oficial quando decorrido considerável lapso temporal da homologação do certame,
situação não evidenciada na hipótese em análise.

Logo,
“seria totalmente inconstitucional conceder aos apelantes uma nova chance ou na nomeação ou no prosseguimento do certame, por ferir os princípios da
legalidade,

impessoalidade
e
isonomia,
posto que os demais candidatos apresentaram-se dentro do prazo para posse e para o teste de exame psicológico, sem que lhes fosse oportunizada uma dilação de prazo.”
(
sic –
ID. 192749684 - Pág. 4).

A propósito, não se descuida que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (STJ – RMS n.º 45.901/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao vertente recurso, para manter a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024